Tribunal: STF
Processo: ARE 1076470
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 10) interposto em 16.11.2017 (eDOC 11) em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 9):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 1, p. 52): 



    ‘APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL N. 15.138/2010 - CÔMPUTO DO TEMPO DE EXERCÍCIO EM CARGO COMISSIONADO ANTES DA INVESTIDURA NO CARGO EFETIVO - POSSIBILIDADE - NORMA DE REGÊNCIA QUE NÃO EXIGE A CONCOMITÂNCIA INVOCADA PELO ATO COATOR - PRECEDENTES DE NOSSAS CORTES SUPERIORES, TRATANDO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA CONFERIDA AOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, EM IDÊNTICO SENTIDO - SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.



     "A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que o servidor público que exercia cargo em comissão, antes da sua posse em cargo efetivo no serviço público, também possui direito à incorporação de quintos, desde que preenchidos os requisitos legais.' (Precedentes: AgRg no REsp 1. 009. 810/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17.5.2011, DJe 1°.6.2011; AgRg no Ag 1.083.905 /SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta turma, julgado em 24.3.2009, DJe 20.4.2009; REsp 744.964/DF, ReI. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, Julgado em 30.10.2008, DJe 24.11.2008.)" (AgRg no REsp 1281883/DF, ReI. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 2-2-2012, DJe 9-2-2012).” 



    Os embargos de declaração foram acolhidos somente para fins de prequestionamento (eDOC 1, p. 200). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, XVII; 39; e 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que ‘ao conceder a lei em questão apenas e exclusivamente aos servidores do Poder Judiciário, direito cujo usufruto se encontra expressamente vedado pelo estatuto dos servidores públicos, nada mais está fazendo do que viabilizar a percepção de vencimentos, por parcela dos servidores do Poder Judiciário, em valores superiores aos percebidos pelos servidores do Poder Executivo. Portanto, afigura-se inconstitucional a Lei nº 15.138/2010, por antagonizar-se com a letra e finalidade do inciso XII, do artigo 37 da Constituição da República, que não é outra que não a de impedir tratamento diferenciado dentre os servidores do Estado.’ (eDOC 2, p. 17). 



    A 2ª Vice-Presidência do TJ/SC inadmitiu o recurso com base nas Súmulas 279, 280 e 282 do STF (eDOC 2, p. 49-52). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso, assim asseverou (eDOC 1, p. 56-61): 



    ‘A quaestio, em suma, reside em aferir se o período de exercício de cargo em comissão, antes da posse da impetrante em cargo efetivo, confere o direito líquido e certo à Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável, disciplinada no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina pela Lei Estadual n. 15.138, de 31 de março de 2010. 



    (…) 



    A Lei n. 15.138/2010 estabelece: 



    ‘Art. 1°. O servidor que tiver exercido ou vier a exercer cargo em comissão ou função de confiança do Poder Judiciário. mesmo que em substituição, terá adicionado ao vencimento do cargo efetivo como vantagem pessoal nominalmente identificável o valor equivalente à diferença entre o vencimento do cargo efetivo e o do cargo comissionado ou o valor da função de confiança. 



    "§ 1° O acréscimo a que se refere este artigo ocorrerá a partir do 5° (quinto) ano completo, ininterrupto ou não, de exercício de cargo em comissão ou função de confiança, à razão de 10% (dez por cento) por ano até o limite de 100% (cem por cento) não podendo haver intervalo superior a 10 (dez) anos entre os exercícios. "§ 2° Para a composição do percentual a que se refere o parágrafo anterior será considerado o exercício de cargo em comissão ou função de confiança anterior ao 6° (sexto) ano, desde que mais benéfico." [Grifou-se]. 



    ‘§ 1° O acréscimo a que se refere este artigo ocorrerá a partir do 5° (quinto) ano completo, ininterrupto ou não, de exercício de cargo em comissão ou função de confiança, à razão de 10% (dez por cento) por ano até o limite de 100% (cem por cento) não podendo haver intervalo superior a 10 (dez) anos entre os exercícios. "§ 2° Para a composição do percentual a que se refere o parágrafo anterior será considerado o exercício de cargo em comissão ou função de confiança anterior ao 6° (sexto) ano, desde que mais benéfico.’ [Grifou-se]. 



    A VNI também beneficia ocupantes de cargos privativos de servidores concursados. Logo, a presença de regras que somente atinge a estes não implica em considerar que há obrigação implícita da aventada concomitância cargo comissionado/efetivo. 



    O texto legal trata do "servidor que tiver exercido ou vier a exercer cargo em comissão ou função de confiança do Poder Judiciário" (art. 1°. caput. da Lei Estadual n. 15.138/2010). isto é contempla explicitamente o tempo pretérito. Razão pela qual não se pode falar em ofensa à legalidade estrita. 



    O cotejo de decisões envolvendo o instituto da estabilidade financeira dos servidores públicos federais, ao contrário do que considerou a decisão profligada, indica a presença do direito líquido e certo invocado pela apelante. 



    (…)



    Destaca-se, outrossim, que a vantagem em debate, além de pretender evitar que o servidor efetivo experimente perda vencimental após longo período ocupando função ou cargo de confiança, também nos parece voltada a estimular a incorporação de valorosos colaboradores de nossos gabinetes aos quadros do Poder Judiciário, mediante concurso público, prestigiando aqueles que dedicaram ao menos 6 (seis) anos de sua vida neste mister 5 (cinco) para cumprir o pedágio e 1 (um) para preencher o primeiro período aquisitivo. Assim, considerando que a Lei Estadual n. 15.138/2010 não prevê a exigência do exercício concomitante do cargo em comissão com o de vínculo efetivo, e forte na orientação colhida do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União em situação análoga, o voto é pelo provimento do recurso, reformando a sentença e concedendo a ordem postulada.” 



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual n. 15.138/2010). Desse modo, o entendimento de que não é exigível a simultaneidade do exercício do cargo efetivo com o cargo em comissão para obtenção do direito à vantagem pessoal (VPNI), revela-se adstrita ao âmbito da legislação local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCURADOR FEDERAL. NATUREZA DA VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI ESTABELECIDA PELA LEI Nº 10.909/2004. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PREDECENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento do recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia depender do exame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE 671.730- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.5.2015). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 1. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA DE NATUREZA GERAL: EXTENSÃO A TODA CATEGORIA. NECESSÁRIA ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O PARADIGMA APONTADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (ARE 819.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.9.2014). 



    Ademais, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário.  Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil”. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não incide o óbice da súmula 280 do STF, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 10, p. 3-7):



    “A pretensão recursal é dirigida em razão do acórdão local ter violado abertamente os artigos da Constituição Federal em razão de alterar indevidamente o regime jurídico dos servidores do Poder Judiciário Catarinense, atribuindo-lhes o direito de ter adicionado ao respectivo vencimento, valor equivalente à diferença entre o vencimento do cargo efetivo e o do cargo comissionado, ou o valor da função de confiança, direito novo, do qual não se beneficiam os servidores do Poder Executivo. 



     (....)



    Esta lei quebra a unidade do regime jurídico dos servidores públicos do Estado de Santa Catarina, na exata medida em que privilegia os servidores do Poder Judiciário com novos direitos não concedidos, por lei de iniciativa do Chefe do Executivo, aos servidores dos demais Poderes, ou nega-se a aplicar normas de regência comum.



    (...)



    Ora, determinando a Carta da República que as leis que cuidam do regime jurídico dos servidores públicos se condicionam à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, evidencia-se que, tendo a lei em questão se originado de projeto de iniciativa do Tribunal de Justiça, qualifica-se a mesma como incontroversamente inconstitucional, uma vez que em antagonismo com o artigo 61, § 1º, II, c da Carta da República, conforme aliás tem reiteradamente decidido a Altíssima Corte Constitucional (...). 



    Isso posto, urge ser declarada inconstitucional a expressão 'tiver exercido' contida no art. 1º, da Lei n. 15.138/2010, frente ao princípio da irretroatividade da lei (art. 5º, XXXVI) e da legalidade (art. 37, caput), da CF”. 



     



    A parte embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 13). 



    O processo foi sobrestado até o julgamento definitivo da ADI 5441/SC (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, afasto o sobrestamento do feito, tendo em vista o recente julgamento da mencionada ADI 5441/SC (Sessão Virtual de 18.08.2020).



    Assiste razão ao Recorrente.



    Constato que a questão suscitada no apelo extremo é constitucional, uma vez que diz respeito à inconstitucionalidade da Lei Estadual 15.138/2010.



    Assim, afasto a incidência, na hipótese, da Súmula 280 do STF, fundamento utilizado pela decisão agravada para negar provimento ao recurso. 



    Desse modo, reconsidero a decisão recorrida e julgo prejudicado o presente agravo regimental. Passo, então, à análise da controvérsia, considerando, especialmente, o recente julgamento de mérito da ADI 5441/SC, nos pontos suscitados no apelo extremo. 



    O acórdão recorrido está assim ementado (eDOC 1, p. 52):



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA -VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL N. 15.138/2010 -CÔMPUTO DO TEMPO DE EXERCÍCIO EM CARGO COMISSIONADO ANTES DA INVESTIDURA NO CARGO EFETIVO - POSSIBILIDADE - NORMA DE REGÊNCIA QUE NÃO EXIGE A CONCOMITÂNCIA INVOCADA PELO ATO COATOR - PRECEDENTES DE NOSSAS CORTES SUPERIORES, TRATANDO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA CONFERIDA AOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, EM IDÊNTICO SENTIDO - SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. 'A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que o servidor público que exercia cargo em comissão, antes da sua posse em cargo efetivo no serviço público, também possui direito à incorporação de quintos, desde que preenchidos os requisitos legais.' (Precedentes: AgRg no REsp 1. 009. 810/DF, ReI. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma julgado em 17.5.2011, DJe 1°.6.2011; AgRg no Ag 1. 083. 905/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta turma, julgado em 24.3.2009, DJe 20.4.2009; REsp 744.964/DF, ReI. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, Julgado em 30.10.2008, DJe 24.11.2008.)" (AgRg no REsp 1281883/DF, ReI. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 2-2-2012, DJe 9-2- 2012).” 



    Para melhor compreensão da controvérsia, destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 1, p. 56-57):



    “A quaestio, em suma, reside em aferir se o período de exercício de cargo em comissão, antes da posse da impetrante em cargo efetivo, confere o direito líquido e certo à Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável, disciplinada no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina pela Lei Estadual n. 15.138, de 31 de março de 2010. 



    Os registros funcionais da impetrante indicam que ela tem ocupado cargos em comissão no TJSC desde outubro de 2004 (Assessora, Secretária Jurídica, Oficial de Gabinete); em junho de 2007 tomou posse no cargo efetivo de Técnica Judiciária Auxiliar e em julho de 2010 no de Analista Administrativo; atualmente, exerce as funções de Oficial de Gabinete de Desembargador. 



    Em 24-8-2011, apresentou requerimento pleiteando a VPNI, o qual restou autuado como o Processo Administrativo n. 430142-2011.0 e, ao final, indeferido, sob o fundamento de que os períodos de exercício de cargo exclusivamente comissionado não seriam computados, conforme entendimento firmado nos autos de feito administrativo de outro servidor apreciado anteriormente (n. 427464.2011.4) (fls. 27-31), motivando a impetração da presente actio. 



    Após regular trâmite, sobreveio sentença da lavra do MM. Juiz de Direito Doutor Hélio do Valle Pereira, que denegou a segurança por vislumbrar que o tempo de exercício exclusivo de cargo comissionado não poderia ser considerado para o preenchimento dos critérios de concessão da vantagem aqui tratada. 



    Tal conclusão foi motivada no entendimento de que somente haverá diferença a ser apurada para ocupantes de cargo efetivo; que existem dispositivos na Lei Estadual n. 15.138/2010 que somente se aplicam aos já concursados; que é necessária a observância ao princípio da legalidade estrita; que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito dos servidores públicos ao cômputo do lapso temporal de exercício de cargo comissionado puro em situação análoga somente por conta de existir expressa previsão legal (Lei n. 8.911/1994); e, finalmente, que a perda remuneratória de servidor detentor de função de livre nomeação e exoneração ao tomar posse em cargo efetivo não ofende a segurança que a incorporação prevista pretende preservar (fls. 58-62). Com a devida vênia, alcança-se conclusão diversa. 



    (...)



    O texto legal trata do "servidor que tiver exercido ou vier a exercer cargo em comissão ou função de confiança do Poder Judiciário" (art. 1°, caput, da Lei Estadual n. 15.138/2010), isto é, contempla explicitamente o tempo pretérito, razão pela qual não se pode falar em ofensa à legalidade estrita. O cotejo de decisões envolvendo o instituto da estabilidade financeira dos servidores públicos federais, ao contrário do que considerou a decisão profligada, indica a presença do direito líquido e certo invocado pela apelante”. 



    Com efeito, o Plenário desta Corte, em recente julgamento, ocorrido em 18.08.2020, DJe 19.11.2020, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, por unanimidade, confirmou a liminar deferida e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na mencionada ADI 5441/SC, na qual se discute a constitucionalidade da Lei 15.138/2010 do Estado de Santa Catarina, ocasião em que proferiu acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. LEIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ESTABILIDADE FINANCEIRA. RESTABELECIMENTO, PARA SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, DO JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO TRIBUNAL DE CONTAS, DE VANTAGEM SUPRIMIDA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE ATOS INFRALEGAIS QUE CONCEDERAM VANTAGEM VENCIMENTAL (ART. 37, X, CF). AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL POR VIOLAÇÃO A REGRA DE RESERVA DE INICIATIVA (ART. 61, § 1º, II, E). CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À EDIÇÃO DAS LEIS. INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. 1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 2. A revogação da norma impugnada, após a concessão de medida cautelar pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, bem como a alteração de parte do parâmetro de controle pela Emenda Constitucional 103/2019, que incluiu o § 9º ao art. 39 da Constituição Federal e preservou a percepção de vantagens já incorporadas (art. 13 da Emenda), não afastam o conhecimento do mérito da Ação Direta pelo Plenário da CORTE. Precedentes. 3. Não se admite a concessão de vantagens remuneratórias por atos internos de Assembleia Legislativa, no caso, resoluções da Mesa Diretora, em decorrência da exigência de lei em sentido formal veiculada no art. 37, X, da CF. Igualmente não prevalece a tentativa de convalidação legislativa desses atos normativos por lei em sentido formal posteriormente editada. Precedentes. 4. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconhece aos chefes de cada Poder, bem como aos chefes de órgãos com autonomia financeira e administrativa, a exclusividade de iniciativa para a proposição de leis que tratem dos vencimentos de seus servidores. Precedentes. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou a constitucionalidade de benefícios funcionais que concedem a incorporação de valores recebidos a título de cargo em comissão ou função gratificada, visando à valorização e profissionalização do serviço público (ADI 1.264/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 15/2/2008; RE 563.965/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 20/3/2009). 6. A contagem de tempo de exercício de cargo em comissão ou função de confiança correspondente a período anterior ao restabelecimento das vantagens de estabilidade financeira e adicional de exercício, para efeito de incorporação dos valores então recebidos aos vencimentos atuais do servidor, importa em concessão arbitrária e desproporcional de benefício remuneratório, uma vez que ausente vínculo lógico entre o exercício pretérito da função e os fins perseguidos pela norma. Vício de excesso legislativo, violação ao princípio da razoabilidade, do devido processo legal substantivo e da vedação de comportamentos contraditórios. 7. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 5.441, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19.11.2020)” 



    Quanto à alegada inconstitucionalidade formal, a irresignação não merece prosperar. 



    Não há, no caso, que se falar em afronta ao art. 61, § 1º, II, c, da CF, considerando que, no julgamento de mérito da mencionada ADI 5441, o Plenário concluiu pela ausência de vício de iniciativa da Lei 15.138/2010, assentando que “esta CORTE reconhece aos chefes dos Poderes Judiciário e Legislativo, bem como aos órgãos dotados de autonomia administrativa e financeira, a exclusividade de iniciativa para a deflagração de processo legislativo que tenha por objeto a remuneração de seus servidores”. 



    Contudo, no que tange à alegada inconstitucionalidade material, nesta mesma assentada, o Plenário reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 15.138/2010, relativo à expressão “que tiver exercido”, no que diz respeito à utilização de tempo pretérito para fins de recebimento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), no sentido da impossibilidade de computação do período de tempo em que se exerceu cargo exclusivamente comissionado para fins de obtenção da vantagem. 



    Na oportunidade, ressaltou-se que “qualquer interpretação que permita a incorporação do tempo de exercício de cargo em comissão em período pretérito em que o servidor não estava investido em cargo efetivo se mostra patentemente contrária ao entendimento firmado na ADI 5.441”. 



    Nesse sentido, destaco da decisão monocrática exarada no ARE 1.094.930, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 20.04.2021, o seguinte trecho:



    “Todavia, cumpre registrar que, recentemente, foi julgada a ADI 5.441, Rel. Min. Alexandre de Moraes, na qual se apreciou a constitucionalidade de diversos dispositivos legais, entre eles a Lei 15.138/2010. Na ocasião, assentou-se a ausência de vício de iniciativa do referido diploma legal, entretanto, reconheceu-se a inconstitucionalidade de utilização de tempo pretérito para fins de recebimento do adicional em questão” (....)”. 



    Ante o exposto, reconsiderando a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e conheço do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, reformando o acórdão recorrido para denegar a segurança, considerando o julgamento da ADI 5441/SC. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente